Tribunal: STF
Processo: Rcl 82604
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra ato do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA, que não teria observado a tese firmada no âmbito do Recurso Extraordinário 1.542.482/SP (Tema 1.400).



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    O Reclamante em um sua guia de execução penal (doc. em anexo), foi condenado, entre outros, pelo delito do Art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06 (tráfico privilegiado), atualmente em cumprimento de pena na Comarca de Santarém/PA. 



    O Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de indulto natalino fundando-se em restrições genéricas do Decreto n.º 12.338/24, equiparando o tráfico privilegiado a crime hediondo para fins de vedação do benefício, sem observar a tese de repercussão geral fixada por esta Suprema Corte no Tema 1400 (RE 1.542.482/SP), segundo a qual o tráfico privilegiado não ostenta natureza hedionda e não pode ser excluído do benefício do indulto por tal motivo. 



    [...]



    Diante disso, o Juízo reclamado deixou de aplicar entendimento vinculante, incorrendo em violação frontal ao Art. 927, do CPC e ao dever constitucional de observância às decisões do STF, frustrando direito líquido e certo do Reclamante de ver seu pedido de indulto apreciado à luz do Tema 1400.



    Ao final, requer-se a procedência da reclamação para “Anular os atos do Juízo reclamado e determinar a concessão do indulto ou a reapreciação do pedido com base na tese de repercussão geral”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    No presente caso, a parte reclamante indicou como ato reclamado decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA, que se limitou a consignar que o apenado “não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no referido Decreto Presidencial [12.338, de 23 de dezembro de 2024]”, indeferindo a concessão do indulto sem apresentar fundamentação específica quanto ao crime de “tráfico privilegiado de drogas”. Aliás, na autuação da referida decisão consta como “Assunto Principal: Roubo (art. 157)”.



    Assim, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Desse modo, “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo de interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl 43.709 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020), o que nitidamente não ocorreu no presente caso.



    Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente